Tribunal: TJSP
Processo: 2246946-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE LOGS DE ACESSO, USO, LOCALIZAÇÃO E NÚMERO IDENTIFICADOR SUPOSTAMENTE RESPONSÁVEL PELA PRÁTICA DE CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO COM DIVULGAÇÃO DE DADOS E ARQUIVOS DO AGRAVADO. MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA COMUM DAS SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO, POR SER ESTRANHA ÀS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 5o, INCISOS I, II E III, DA RESOLUÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE LOGS DE ACESSO, USO, LOCALIZAÇÃO E NÚMERO IDENTIFICADOR SUPOSTAMENTE RESPONSÁVEL PELA PRÁTICA DE CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO COM DIVULGAÇÃO DE DADOS E ARQUIVOS DO AGRAVADO. MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA COMUM DAS SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO, POR SER ESTRANHA ÀS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 5o, INCISOS I, II E III, DA RESOLUÇÃO No 623/2013, APLICÁVEL O DISPOSTO NO PARÁGRAFO TERCEIRO DESTE DISPOSITIVO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DÚVIDA DE COMPETÊNCIA SUSCITADA.